Tribunal: STF
Processo: ARE 1487905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - IMRPOCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. É dever do Poder Judiciário a observância da legislação urbanística e ambiental, especialmente no que diz respeito à regularidade do parcelamento do solo. Não comprovada a regularidade do loteamento, a responsabilidade pelas obras de infraestrutura necessárias à extensão da instalação elétrica dentro dos limites do empreendimento não pode ser imputada à Concessionária de Energia Elétrica.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento comum, por meio da qual a autora requer seja determinado à requerida que adote providências necessárias à ligação de energia elétrica no imóvel descrito na inicial, localizado na Comunidade Rural Lagoinha.



    Na r. sentença de primeiro grau o Juiz singular tornou sem efeito a liminar outrora concedida e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.



    Acerca da matéria, dispõe o artigo 48, da Resolução da ANEEL:



    (...)



    O entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é que o parcelamento irregular do solo ofende a ordem urbanística e o meio ambiente, vez que a Legislação impõe o dever de regularizar loteamentos para evitar lesão aos padrões da cidade sustentável e defender direitos dos adquirentes de lotes de boa- fé.



    Compulsando os autos verifica se tratar de propriedade rural, com instalação de baixa tensão, localizado em loteamento irregular.



    Destarte, não é possível impor à apelada a obrigação quanto à instalação de rede de energia elétrica, sob pena de acarretar-lhe ônus que não é devido.



    Ressalte-se que o fato de autora ter adquirido o imóvel por herança, conforme declaração de posse constante de folha 15, doc. único, não altera sua natureza, isto é, não é capaz de transformá-lo em regular. Por consequência, infundada a tese da recorrente de que a sentença não teria aplicado o direito à situação dos autos.



    Assim, não comprovada a regularidade do loteamento, a responsabilidade pelas obras de infraestrutura necessárias à extensão da instalação elétrica dentro dos limites do empreendimento, não pode ser imputada à Concessionária de Emergia Elétrica.



    Ademais, foi celebrado TAC entre o Ministério Público de Minas Gerais e a CEMIG, no ano de 2014, em que se estabeleceu o impedimento de novas instalações de energia elétrica em empreendimentos de parcelamento do solo irregular, fixando condições necessárias para o atendimento, de modo excepcional, destas áreas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente